Tribunal: STF
Processo: ARE 1521777
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXTENSÃO PARA APOSENTADOS. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
EX-EMPREGADO DO BANCO BANESPA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS/ GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL AOS APOSENTADOS. A controvérsia diz respeito ao pagamento de PLR aos empregados aposentados do antigo banco Banespa, sucedido pelo Banco Santander. Trata-se, portanto, de demanda ajuizada contra o empregador, na qual se pleiteia o pagamento de verba decorrente do contrato trabalhista, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho. Como visto, a hipótese é diversa daquela decidida pelo STF no RE 586.453. Precedentes. Incidência da Súmula 333/TST e do art. 896, 
§ 7º, da CLT. Não comporta reparos a decisão. Agravo não provido. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIFERENÇAS DA PLR. A hipótese dos autos diz respeito ao descumprimento do pagamento de PLR instituída por norma regulamentar aos aposentados. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte entende que incide a prescrição 5 parcial, uma vez que implica lesão que se renova mês a mês. Precedentes. Incidência da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Não comporta reparos a decisão. Agravo não provido. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO A EMPREGADO APOSENTADO. DIREITO INSTITUÍDO EM NORMA REGULAMENTAR INCORPORADO AO CONTRATO DE TRABALHO. O Tribunal Regional condenou o reclamado ao pagamento da PLR por entender que tal direito incorporou-se ao patrimônio jurídico dos reclamantes. Consignou que ‘por força contratual, o direito à distribuição dos lucros foi adquirido pelos recorrentes (art. 912, da CLT), não cabendo ao recorrido suprimir as parcelas a não ser que estes tivessem optado pelo novo regramento’. Nos termos da jurisprudência do TST, a gratificação semestral (prevista em regulamento vigente à época da admissão da reclamante e extensível aos aposentados) e a PLR (posteriormente instituída por norma coletiva e paga aos empregados da ativa) possuem a mesma natureza jurídica. Assim, tendo a norma regulamentar aderido ao contrato de trabalho dos autores, não há como afastar a extensão da PLR aos aposentados. Precedentes. Incidência da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Não comporta reparos a decisão. Agravo não provido” (e-doc. 46). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. XI, XXVI e XXIX do art. 7º, III e VII do art. 8º, I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX do art. 114 e o § 2º o art. 202 da Constituição da República (e-doc. 48).



    Argumenta que, “no julgamento dos Recursos Extraordinários (REs) 586453 e 583050, (...) se sedimentou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ações em que se discutem questões acerca do benefício de complementação de aposentadoria instituída no âmbito das empresas e gerenciada por entidades de previdência privada” (fl. 11, e-doc. 48).



    Sustenta que, “ao contrário do que [se] entendeu [n]o v. acórdão recorrido, a determinação de repasse à entidade de previdência privada dos valores das parcelas de caráter salarial, necessários à recomposição da reserva matemática, NÃO é matéria que se encontra abrangida pela competência desta Justiça Especializada, na medida em que se relaciona estritamente com matéria de âmbito previdenciário” (fl. 13, e-doc. 48).



    Realça que “o entendimento do v. acórdão regional, confirmado pela 
r. decisão agravada acerca da natureza jurídica das verbas ora discutidas, quais sejam, gratificação semestral (prevista no Artigo 56 do Regulamento de Pessoal do Banco e 48 do Estatuto Social) e ‘PLR’ (prevista em Convenção Coletiva e Lei), encontra-se equivocado e afronta o disposto no artigo 114 do Código Civil e 5º, XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 48).



    Requer “a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que seja aplicada a norma coletiva celebrada pelas partes, para excluir da condenação o pagamento das parcelas PLR aos aposentados” (fl. 27, e-doc. 48).



    Pede “seja reformado o v. acórdão proferido pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho quanto aos temas em destaque, a fim de conformar as decisões nos autos ao ordenamento jurídico e à Carta Magna Brasileira, bem como reforçar a aplicação do princípio da segurança jurídica” (fl. 27, e-doc. 48).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 57).



    O agravante alega que “não há que se falar no óbice da Súmula 279 do SFT, por não se tratar de reexame de fatos e provas, mas sim de subsunção dos fatos da causa ao preceito constitucional vigente, não se verificando a circunstância de a decisão agravada conter afirmação ou manifestação contrária ao teor do indicado verbete processual” (e-doc. 59).



    Sustenta que “não incide na hipótese dos autos o óbice da Súmula 454 do STF, na medida em que o E.TRT da 2ª Região, ao analisar o tema ‘PLR. Extensão aos Inativos’, violou diretamente o art. 5º, XXXVI; 7º, XXVI e 8º, III e VII, da CF, da 6 Constituição Federal, na medida em que o v. acórdão regional, ao dar o mesmo tratamento aos dois institutos, gratificação semestral e PLR, acabou por interpretar extensivamente os normativos internos do Agravante, o que não pode prosperar” (e-doc. 59). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 454, pois o exame da matéria não demanda análise do conjunto fático-probatório.



    Razão jurídica socorre o agravante.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, sob os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia diz respeito a pedido de pagamento de participação nos lucros e resultados a ex-empregados do Banco Banespa, sucedido pelo Banco Santander.



    A jurisprudência desta Corte, em casos como o dos autos, possui entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a presente ação, tendo em vista que se trata de demanda ajuizada contra o empregador em relação à verba decorrente do contrato trabalhista, hipótese diversa daquela decidida pelo STF no RE 586.453. Nesse sentido:



    (...)



    Nos termos da jurisprudência do TST, a gratificação semestral (prevista em regulamento vigente à época da admissão da reclamante e extensível aos aposentados) e a PLR (posteriormente instituída por norma coletiva e paga aos empregados da ativa) possuem a mesma natureza jurídica. Assim, tendo a norma regulamentar aderido ao contrato de trabalho da autora, não há como afastar a extensão da PLR aos aposentados.



    (...)



    Emergem, portanto, como obstáculo à admissibilidade do recurso de revista as diretrizes consubstanciadas na Súmula 333/TST e no 
art. 896, § 7.º, da CLT.



    Nego provimento”.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Tema 190, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.



    Em casos semelhantes ao que se tem nos autos, ambas Turmas deste Supremo Tribunal têm reconhecido a competência da Justiça comum, e não a da especializada, nos termos da tese fixada no Tema 190 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Previdência privada. Pretensão de se incorporar a gratificação semestral/PLR ao benefício previdenciário. Artigo 56 
do Regulamento de Pessoal do BANESPA, sucedido pelo 
Banco Santander. Competência da Justiça Comum. Precedentes. 
1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 190 da Repercussão Geral: baseando-se na autonomia do direito previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE-RG, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça Comum, ainda que a relação firmada tenha se originado de contrato de trabalho. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.458.052-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça do Trabalho todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013 (Plenário, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tema 190). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.332.252-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    Desse entendimento divergiu o Tribunal de origem.



    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo para cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho 
(al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determinar a competência da Justiça comum para processar o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora